Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendimento firme no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal do devedor para os fins da incidência de multa diária, nos termos da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

2. Prescinde de intimação pessoal a decisão para cumprimento de sentença sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Apresentados cálculos pela Contadoria Judicial em consonância com o título exequendo e mediante a prestação dos devidos esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes, sua observância é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento desprovido.